Tribunal: TJMT
Processo: 1010000-92.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAQUELINE CRISTINO SANTOS DANTAS - CPF: 050.004.021-46 (REPRESENTANTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. ALTERAÇÃO DOS FATOS MODIFICATIVOS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. SEM COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 81,17 (oitenta e um reais e dezessete centavos).

2.
Propósito recursal para que os pleitos iniciais sejam julgados procedentes com a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

4.
Não sendo negada a relação jurídica, conforme explicitamente exposto na causa de pedir e no pedido constante na petição inicial, incumbe ao autor à prova da adimplência.

5.
Alteração do pedido e causa de pedir em sede recursal, para arguir a inexistência da relação contratual - sendo que a inicial funda-se em inexistência de débito.

6.

Em face da impossibilidade dessa mutação, é incólume de dúvidas a existência da relação contratual.

7.

Reconhecido isso, a faculdade de comprovar o pagamento é do consumidor, e, porque disso não se desincumbiu, deve arcar com o ônus respectivo.

8.

Neste sentido: RI no 0051779-81.2018.811.0001, Rel. Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Data do Julgamento em 26/04/2019.

9

Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

10.
Como bem pontuado na sentença: “
Como dito, em sua peça inicial a parte requerente sustenta que teve seu nome negativado, todavia, desconhecia o débito, pleiteando apenas a declaração de inexistência do débito, portanto, reconhecendo implicitamente a contratação com a requerida
”.

11.

Demonstração no caso em concreto de mais de 20 (vinte) pagamentos. Se pagou é porque mantinha e manteve a relação com a reclamada.

12.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. ALTERAÇÃO DOS FATOS MODIFICATIVOS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. SEM COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 81,17 (oitenta e um reais e dezessete centavos).

2.
Propósito recursal para que os pleitos iniciais sejam julgados procedentes com a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

4.
Não sendo negada a relação jurídica, conforme explicitamente exposto na causa de pedir e no pedido constante na petição inicial, incumbe ao autor à prova da adimplência.

5.
Alteração do pedido e causa de pedir em sede recursal, para arguir a inexistência da relação contratual - sendo que a inicial funda-se em inexistência de débito.

6.

Em face da impossibilidade dessa mutação, é incólume de dúvidas a existência da relação contratual.

7.

Reconhecido isso, a faculdade de comprovar o pagamento é do consumidor, e, porque disso não se desincumbiu, deve arcar com o ônus respectivo.

8.

Neste sentido: RI no 0051779-81.2018.811.0001, Rel. Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Data do Julgamento em 26/04/2019.

9

Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

10.
Como bem pontuado na sentença: “
Como dito, em sua peça inicial a parte requerente sustenta que teve seu nome negativado, todavia, desconhecia o débito, pleiteando apenas a declaração de inexistência do débito, portanto, reconhecendo implicitamente a contratação com a requerida
”.

11.

Demonstração no caso em concreto de mais de 20 (vinte) pagamentos. Se pagou é porque mantinha e manteve a relação com a reclamada.

12.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020